Tribunal: STF
Processo: ARE 1571130
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito ambiental. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ação direta de inconstitucionalidade estadual. Lei municipal que dispõe sobre política ambiental. Duplo juízo de admissibilidade. Incidência das súmulas 282, 356 e 283 do stf. Manutenção da inadmissibilidade do recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    I. Caso em exame



    1. Agravante interpôs recurso interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário que não preencheu requisitos processuais constantes nas súmulas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível processar e julgar recurso extraordinário que não preenche os requisitos exigidos pela lei processual e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    III. Razões de decidir



    3. Não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento.



    4. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.



    5. É deficiente a fundamentação do recurso cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Recurso desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 282, 356 e 283.